Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711355-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: TELMA BATISTA DIAS REQUERIDO: BALUARTE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - EPP DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que informe o endereço da parte agravada, pois o AR enviado não foi entregue porque a agravante mudou-se (ID 45497225). Brasília, 11 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator